Tribunal: STJ
Processo: 5006886-04.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76389 -
RS(2025/0186956-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE
PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL PELA
ART. 51
ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E
LEI N. 13.964/2019.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A alteração normativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena
de multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal.
Não houve, contudo, modificação que excluísse a legitimidade
subsidiária do ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI n. 3.150/DF.
Documento eletrônico VDA54723944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6267308f-93fc-4fa1-a15a-b6fd93d8005e

3. No caso concreto, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto,
sustentando existência de ambiguidade e omissão quanto à aplicação da
norma de competência absoluta fixada pelo
do Código Penal,
art. 51
com a redação dada pela
alegando que o único
Lei n. 13.964/2019,
legitimado para a execução da multa criminal seria o Ministério Público.
4. Verifica-se que o acórdão embargado abordou com clareza a questão
da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, consignando que o
texto atual do
do Código Penal continua a fazer referência à
art. 51
multa como "dívida de valor" e à aplicação das "normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública", o que reforça o entendimento de que
persiste a possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública na
cobrança da multa penal.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6267308f-93fc-4fa1-a15a-b6fd93d8005e

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76389 -
RS(2025/0186956-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE
PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL PELA
ART. 51
ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE E
LEI N. 13.964/2019.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A alteração normativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena
de multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal.
Não houve, contudo, modificação que excluísse a legitimidade
subsidiária do ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI n. 3.150/DF.
3. No caso concreto, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto,
Documento eletrônico VDA54724248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:09
Código de Controle do Documento: 5d50a398-7bde-449d-8386-b12be59f210f

sustentando existência de ambiguidade e omissão quanto à aplicação da
norma de competência absoluta fixada pelo
do Código Penal,
art. 51
com a redação dada pela
alegando que o único
Lei n. 13.964/2019,
legitimado para a execução da multa criminal seria o Ministério Público.
4. Verifica-se que o acórdão embargado abordou com clareza a questão
da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, consignando que o
texto atual do
do Código Penal continua a fazer referência à
art. 51
multa como "dívida de valor" e à aplicação das "normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública", o que reforça o entendimento de que
persiste a possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública na
cobrança da multa penal.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
A
opõe embargos de declaração contra o
FAZENDA NACIONAL
acórdão de fls. 157-165, por meio do qual esta Turma negou provimento ao agravo
regimental por ela interposto.
Em suas razões, aduz, em síntese, existência de ambiguidade e omissão
quanto à aplicação da norma de competência absoluta fixada pelo
do
art. 51
Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Alega que, com a fixação da competência perante o Juízo da Execução
Penal, o único legitimado para titular a execução da multa criminal seria o
Ministério Público, não sendo possível admitir a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública, já que o Juízo da Vara de Execução Penal é o único competente
para execução da pena de multa após a vigência da referida lei. Sustenta violação
Documento eletrônico VDA54724248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:09
Código de Controle do Documento: 5d50a398-7bde-449d-8386-b12be59f210f

ao princípio da legalidade (arts. 5o, II, e 37, caput, da Constituição Federal) e ao
I e IX, da Constituição Federal, que confere privativamente ao Ministério
art. 129,
Público a atribuição de promover a ação penal pública.
Requer o acolhimento dos embargos para que a Turma se manifeste
sobre: (i) a omissão quanto à competência exclusiva e absoluta das varas de
execução penal; (ii) a ambiguidade ao admitir atribuição subsidiária da Fazenda
Nacional; e (iii) a violação aos dispositivos constitucionais mencionados, para fins
de prequestionamento.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, verifico que a compreensão adotada pela decisão
embargada foi de não provimento do agravo regimental interposto. Assim, ficou
mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em mandado de
segurança, por entender que persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
para a execução da pena de multa, mesmo após a alteração do
do Código
art. 51
Penal.
Assim, a fundamentação – que conduziu ao não provimento do agravo
regimental – é suficientemente clara e não foi contrastada pelas alegações
veiculadas nos embargos de declaração, que se limitam a reiterar a pretensão de
reconhecimento da ilegitimidade da Fazenda Pública para a execução da pena de
multa após a vigência da Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA54724248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:09
Código de Controle do Documento: 5d50a398-7bde-449d-8386-b12be59f210f

No acórdão embargado, constou expressamente que "a alteração
normativa promovida pela
estabeleceu apenas a mudança da
Lei n. 13.964/2019
competência para a execução da pena de multa, que passou a ser expressamente do
juízo da execução penal. Não houve, contudo, modificação que excluísse a
legitimidade subsidiária do ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI n.
".
3.150/DF
E, no mesmo acórdão, ficou decidido que "o texto atual do
do
art. 51
Código Penal continua a fazer referência à multa como 'dívida de valor' e à
aplicação das 'normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública', o que reforça o
entendimento de que persiste a possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda
Pública na cobrança da multa penal". Ou seja, esta Turma decidiu que a fixação da
competência do juízo da execução penal não afasta a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública em caso de inércia do Ministério Público.
Não há, portanto, ambiguidade ou omissão no acórdão ora embargado.
Ou seja, a tese suscitada pelo embargante direciona-se a pretender, por
vias transversas, a alteração do julgado, para o que não se presta a via eleita. Em
casos semelhantes, a jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de
considerar inviável rediscutir a conclusão firmada na decisão embargada por esta
via recursal, que é meramente integrativa.
No tocante à apontada contrariedade aos arts. 5o, II, 37, caput, e 129, I e
IX, da CF, não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis
embargos declaratórios quando a parte não aponta eventual
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum
Documento eletrônico VDA54724248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:09
Código de Controle do Documento: 5d50a398-7bde-449d-8386-b12be59f210f

embargado. 2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal. 3. Embargos de
art. 102,
declaração não conhecidos. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54724248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:09
Código de Controle do Documento: 5d50a398-7bde-449d-8386-b12be59f210f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0186956-5
RMS 76.389 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50068860420254040000 50469397220224047100 50469657020224047100
50470340520224047100 50470419420224047100 50470488620224047100
50539098820224047100 50628962120194047100
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551534403840=221@
2025/0186956-5 - RMS 76389 Petição : 2025/0093094-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:30
Código de Controle do Documento: 30BF6BFD-5DB2-46A8-95B1-4DB303E252D3